Tribunal: TJBA
Processo: 8001604-11.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001604-11.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA PEIXINHO GUIMARAES, TERESA NORDIMA LUZ RODRIGUES FERNANDES

APELADO: ELIONALDO DE SALES FERREIRA PARANHOS e outros

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA PEIXINHO GUIMARAES, TERESA NORDIMA LUZ RODRIGUES FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO
. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ORDINÁRIA. VERBAS SALARIAIS.
COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
. APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. IRREGULARIDADE DA ADMISSÃO DO SERVIDOR.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA COM PRAZO INDETERMINADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO
. VERBAS SALARIAIS DEVDAS. SENTENÇA ILÍQUIDA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. ARBITRAMENTO NA FASE DE EXECUÇÃO DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC. RECURSDO ADESIVO. CONTRAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO. COMPROVAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO.
TEMA 551 DO STJ
. APLICABILIDADE. AUTOR/RECORRENTE QUE FAZ JUS, ALÉM DOS SALÁRIOS INADIMPLIDOS E DA VERBA DO FGTS, 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSITUCIONAL.
PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO E DO RECURSO ADESIVO. SENTENÇA, EM PARTE, REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO e de RECURSO ADESIVO nº

8001604-11.2022.8.05.0150
, da Comarca de Lauro de Fritas, em que figuram, como Recorrentes simultâneos, o
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
e

ELIONALDO DE SALES FERREIRA PARANHOS,
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO E AO RECURSO ADESIVO
, nos termos
do voto condutor.

JA 07